Tribunal: TJPA
Processo: 0853383-57.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853383-57.2023.8.14.0301

APELANTE: ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA. LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. CONTRIBUINTE “ATIVO NÃO REGULAR”. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de recolhimento antecipado de ICMS-DIFAL na entrada de mercadorias no Estado do Pará, em razão do enquadramento da impetrante como contribuinte “ativo não regular”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer se a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL atende ao princípio da legalidade à luz do Tema 456 do STF; (
iii
) determinar se é legítimo o enquadramento da contribuinte como “ativo não regular” mesmo com débitos garantidos; (
iv
) verificar se tal enquadramento configura sanção política vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando fundado em jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado.

A Lei Estadual nº 9.389/2021 prevê, em lei formal, o momento da cobrança antecipada do ICMS na entrada de mercadorias, atendendo à exigência de legalidade estrita fixada pelo STF no Tema 456.

A regulamentação por atos infralegais limita-se a aspectos operacionais, não configurando delegação indevida quanto à regra-matriz de incidência tributária.

O enquadramento como “ativo não regular” encontra respaldo na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, inserindo-se no exercício do poder de polícia fiscal do Estado.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, não impede a Administração de adotar medidas cadastrais e de controle fiscal.

A classificação como “ativo não regular” e a exigência de recolhimento antecipado não configuram sanção política, pois não há impedimento absoluto ao exercício da
atividade econômica, mas apenas regime fiscal diferenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC. 2. A cobrança antecipada do ICMS-DIFAL é válida quando prevista em lei em sentido estrito, conforme o Tema 456 do STF. 3. O enquadramento do contribuinte como “ativo não regular” é legítimo mesmo com débitos garantidos, por se tratar de medida de controle fiscal. 4. A exigência de regime fiscal diferenciado, sem impedimento absoluto da atividade econômica, não configura sanção política.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CTN, art. 151, II; CF/1988, art. 150, §7º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º; Lei Estadual nº 9.389/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS (Tema 456); STF, Temas 31 e 856; STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ,
AgInt
no REsp 1197594/GO; TJPA, Apelação nº 0020599-70.2017.8.14.0301; TJPA, Apelação nº 0821726-05.2020.8.14.0301; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802342-47.2024.8.14.0000.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 04/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ENERGISA PARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A.
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL na entrada de mercadorias no Estado do Pará, em razão do enquadramento da impetrante como contribuinte “ativo não regular”.

A decisão recorrida
(ID
31579988
)
, concluiu, em síntese: (i) que a Lei Estadual nº 9.389/2021 conferiu suporte legal suficiente à cobrança antecipada do ICMS, atendendo ao Tema 456 do STF; (
ii
) que o enquadramento da empresa como “ativo não regular” encontra respaldo na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, sendo legítima a exigência diferenciada; (
iii
) que não restou configurada sanção política, por inexistir impedimento absoluto ao exercício da atividade econômica.

Em suas razões de agravo interno (
ID
32365812), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve nulidade da decisão monocrática por indevida aplicação do art. 932 do CPC, uma vez que o caso não se enquadraria nas hipóteses de julgamento singular; (
ii
) a Lei Estadual nº 9.389/2021 não atende ao princípio da legalidade estrita, pois mantém delegação indevida a atos infralegais para definição das hipóteses de antecipação do ICMS, em afronta ao Tema 456 do STF; (
iii
) seu enquadramento como “ativo não regular” é ilegal, pois os débitos estão garantidos, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN; (
iv
) tal enquadramento configura sanção política, vedada pela jurisprudência do STF (Temas 31 e 856), por impor restrições indiretas ao exercício da atividade econômica; ao final, requer a reforma da decisão agravada para o provimento integral do recurso de apelação.

Em contrarrazões (
ID
34005339), o Estado do Pará defende: (i) a inexistência de nulidade da decisão monocrática, por estar amparada no art. 932, IV, do CPC, diante da aplicação de entendimento consolidado; (
ii
) a plena legalidade da cobrança antecipada do ICMS após a edição da Lei Estadual nº 9.389/2021; (
iii
) a legitimidade do enquadramento
como “ativo não regular”, mesmo diante de débitos garantidos; (
iv
) a inexistência de sanção política, por se tratar de regime fiscal diferenciado legítimo; ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a: (i) verificar a alegada nulidade da decisão monocrática por suposta indevida aplicação do art. 932 do CPC; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança antecipada do ICMS-DIFAL à luz do Tema 456 do STF; (
iii
) aferir a legitimidade do enquadramento da agravante como “ativo não regular”; e (
iv
) examinar se tal enquadramento configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

A respeito do assunto, a doutrina de
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“O poder decisório monocrático do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a decisão é passível de controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3).

Assim, o agravo interno constitui mecanismo apto a preservar a colegialidade, inexistindo nulidade automática pela simples opção pelo julgamento singular.

DA LEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS-DIFAL

A controvérsia central reside na compatibilidade da legislação estadual com o Tema 456 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), firmou a seguinte tese:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”

No caso dos autos, verifica-se que a Lei Estadual nº 9.389/2021 alterou o §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, passando a prever expressamente:

Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será
pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense...”

Diferentemente da situação analisada no paradigma do STF — em que havia delegação genérica ao regulamento —, a legislação paraense passou a definir, em lei formal, o critério temporal da incidência tributária.

A doutrina de Paulo de Barros Carvalho leciona que o aspecto temporal da hipótese de incidência integra a regra-matriz tributária, sendo matéria sujeita à reserva legal. Contudo, uma vez prevista em lei, admite-se a regulamentação de aspectos operacionais por atos infralegais.

Nesse contexto, a legislação estadual, após a alteração promovida em 2021, atende à exigência constitucional de legalidade estrita.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, reconhece a adequação da legislação ao Tema 456, no sentido de que a alteração legislativa supriu a lacuna anteriormente existente.
Vejamos:

Apelação. Tributário. Ação anulatória. Auto de infração. ICMS. Exigência de recolhimento antecipado. Necessidade de previsão legal. Tema 456 do STF.

Cobrança com fundamento em decreto. Indevida. Nulidade do AINF. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação anulatória fiscal. A apelante ajuizou a referida demanda, objetivando a anulação de crédito tributário de ICMS, lançado por meio de Auto de Infração. 2. A sentença foi fundada nas seguintes premissas: a) o pagamento do crédito principal (DIFAL - ICMS) na via administrativa ensejaria a ausência de interesse processual, pois restaria desnecessária a anulação do AINF nesse ponto; b) a autora possuía débitos em aberto com o Fisco estadual, sendo que tal situação legitimaria a sua classificação como “ativo não regular” e a consequente exigência do DIFAL-ICMS de forma antecipada; c) a Lei Estadual nº. 5.530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº. 4.676/2001. 3. A teor do § 7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador, depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF. 4. Apesar de o texto original do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dada pela Lei nº. 9.389, de 17/12/2021; 5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade fiscal, é radicada no Decreto Estadual nº. 4.676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito da apelante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentraram os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº. 5.530/89, ou seja, até 6/12/2021. 6. Deve, portanto, ser reformada a sentença, para anular o Auto de Infração indicado na inicial e o respectivo crédito tributário. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0066091-61.2012.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-12)
(grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. TEMA 456 DO STF. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito, ajuizada por A.T.M.S. ABUD LTDA. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário de ICMS antecipado, decorrente de autos de infração lavrados sob a alegação de ausência de recolhimento do tributo. O pedido principal é a declaração de nulidade da cobrança, por ofensa ao princípio da legalidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, instituída por ato infralegal, encontra respaldo constitucional e legal; (
ii
) verificar se a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário encontra respaldo na jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal exige previsão em lei em sentido estrito para a cobrança de tributo antes da ocorrência do fato gerador, conforme o §7º do art. 150 da CF, e lei complementar para regular substituição tributária, nos termos do art. 155, §2º, XII, "b".

4. O STF, no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral, firmou a tese de que a cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei formal, sendo insuficiente a instituição por decreto.

5. No Estado do Pará, à época dos fatos, a cobrança do ICMS antecipado era regulamentada exclusivamente pelo Decreto nº 4.676/2001, editado com base na redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, que não instituiu diretamente o regime, remetendo tal tarefa à regulamentação infralegal.

6. A alteração legislativa introduzida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a antecipação do ICMS, somente ocorreu após o trânsito em julgado do Tema 456, não se aplicando retroativamente.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada, ao reconhecer a ausência de fundamento legal válido para a cobrança e deferir a tutela para suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária exige previsão em lei formal, sendo inconstitucional sua instituição por decreto.

2. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu validamente o regime de antecipação, por remeter a tarefa a regulamento infralegal.

3. A decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário por ausência de previsão legal está em consonância com o Tema 456 do STF e com a jurisprudência do
TJPA.
(
TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819204-93.2024.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-12)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. TEMA Nº 456 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0868613-08.2024.8.14.0301 - PJE), impetrado pela Agravada, que concedeu a medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sob o fundamento de que a legislação vigente previa que os produtos em questão estavam sujeitos à antecipação/substituição tributária. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que concedeu a medida liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. III. Razões de decidir 3. Acerca da ilegitimidade passiva, esta deve ser afastada, pois a impetrante se insurgiu contra o julgamento administrativo que deu parcial provimento ao recurso administrativo, tratando-se, portanto, de efeito substitutivo, que ocorre quando uma decisão administrativa sancionadora é submetida a recurso administrativo, sendo substituída por decisão do órgão julgador, no que tiver sido objeto do recurso. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema nº 456), definiu que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização. 5. Em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 151 de 2011, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará. 6. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio apenas com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389 de 2021, em momento posterior à ocorrência do fato gerador e da própria constituição do crédito tributário em questão, não podendo retroagir em prejuízo ao contribuinte. 7. A manutenção da decisão recorrida não evidencia risco de dano irreparável, uma vez que, em eventual reconhecimento do direito, o Agravante terá como assegurar a cobrança dos valores. 8. Diante da inexistência de estrita previsão legal à época para exigência de antecipação do ICMS sem substituição, a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do auto de infração é medida que se impõe. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801125-32.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-01) (grifo nosso)

DO ENQUADRAMENTO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”

A agravante sustenta que os débitos estariam com exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 151, II, do CTN, que dispõe:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

II – o depósito do seu montante integral.”

Entretanto, conforme consignado na decisão agravada, a Instrução Normativa SEFA nº 13/2005 considera como “ativo não regular” o contribuinte com débitos inscritos em dívida ativa, ainda que garantidos.

A questão, portanto, não se limita à exigibilidade do crédito tributário, mas ao regime cadastral e fiscal do contribuinte, cuja disciplina insere-se no poder de polícia tributária do Estado.

A doutrina de Hugo de Brito Machado esclarece que a suspensão da exigibilidade não extingue o crédito tributário, tampouco impede a Administração de adotar medidas administrativas relacionadas ao controle fiscal.

Assim, o enquadramento da agravante, por si só, não se revela ilegal.

DA ALEGADA SANÇÃO POLÍTICA

O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, consolidou entendimento no sentido da vedação de sanções políticas, entendidas como meios indiretos de cobrança tributária que impeçam o exercício da atividade econômica.

Todavia, a jurisprudência evoluiu para admitir regimes fiscais diferenciados, desde que não impliquem inviabilização da atividade empresarial.

No caso concreto, não há demonstração de que a exigência de recolhimento antecipado do ICMS impeça o funcionamento da empresa, tratando-se de mera alteração no regime de cumprimento da obrigação tributária.

O STF, inclusive, ao julgar o Tema 856, assentou que nem toda restrição administrativa configura sanção política, sendo necessário verificar a proporcionalidade e a ausência de impedimento absoluto.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE COMO ATIVO NÃO REGULAR NO SISTEMA INFORMÁTICO DA SECRETARIA DA FAZENDA. ARGUIÇÃO DO CONTRIBUINTE QUE A CLASSIFICAÇÃO COMO ATIVO NÃO REGULAR CORRESPONDE A SANÇÃO POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA VEDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A INSCRIÇÃO ESTADUAL REGULAR DA IMPETRANTE E QUE SE ABSTENHA DE APREENDER MERCADORIAS DIANTE DA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA SOB PENA DE MULTA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PARA SUSTAR OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA EM PLANTÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA TURMA JULGADORA DE QUE A CLASSIFICAÇÃO COMO "ATIVO NÃO REGULAR" ADVÉM DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS REFERE-SE A ATO DE GESTÃO DA FAZENDA ESTADUAL PARA MAPEAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, NÃO ESTANDO DIRETAMENTE RELACIONADA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR EM DEFINITIVO A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802342-47.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/
2024 )
(grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA.
PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular auto de infração lavrado em razão da cobrança antecipada de ICMS sobre operações interestaduais realizadas por Souza Cruz S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da exigência de ICMS antecipado para contribuinte classificado como “ativo não regular”, conforme legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 e o Decreto nº 4.676/01 permitem a cobrança antecipada de ICMS para contribuintes com inadimplências registradas, enquanto a Instrução Normativa nº 13/2005 regula a classificação de "ativo não regular" para empresas com créditos tributários em aberto.

4. A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida. "Tese de julgamento: 1. A cobrança antecipada de ICMS para contribuintes classificados como 'ativo não regular' é legítima e não caracteriza sanção política, desde que pautada em previsão legal e em conformidade com o princípio da razoabilidade."
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0832495-38.2021.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-12-02) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. CONTRIBUINTE “ATIVO NÃO REGULAR”. NOVA LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. SANÇÃO POLÍTICA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação anulatória ajuizada pela empresa J. P de Sousa Comércio Ltda. A liminar suspendeu a exigência de recolhimento antecipado de ICMS e proibiu a apreensão de mercadorias da empresa, sob o fundamento de sanção política vedada. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da validade da exigência do ICMS antecipado à luz da superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a tese da validade da antecipação do ICMS conforme a nova redação do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, dada pela Lei nº 9.389/2021; (
ii
) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado do ICMS para contribuintes classificados como “ativo não regular” é válida e compatível com o Tema 456 do STF, sem configurar sanção política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se ao não enfrentar o argumento central do agravo de instrumento, que invoca a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 como fundamento legal para a cobrança antecipada do ICMS, em adequação à tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituía formalmente o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária, faltando-lhe a exigência de lei em sentido estrito, conforme exigido pelo STF.

A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 conferiu base normativa válida e suficiente para a exigência antecipada do ICMS, inclusive para contribuintes classificados como “ativo não regular”, harmonizando-se com o Tema 456 do STF.

A classificação do contribuinte como “ativo não regular” é ato de gestão administrativa fundado em critérios objetivos, como a existência de débitos em aberto, e não configura, por si só, sanção política, tampouco impede o exercício da atividade empresarial.

A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo continua vedada, à luz da Súmula nº 323 do STF, não sendo superada pela alteração legislativa estadual.

A tutela de urgência deferida pelo juízo de origem fundamentou-se em dois pilares: (i) ausência de lei em sentido estrito e (
ii
) apreensão de mercadorias. Apenas o primeiro perde validade com a nova legislação, devendo a liminar ser parcialmente revista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos, para suprir a omissão verificada no acórdão anteriormente proferido, reconhecendo a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 como fundamento jurídico válido para a cobrança antecipada do ICMS no Estado do Pará, inclusive em relação aos contribuintes classificados como “ativo não regular”, razão pela qual revogo parcialmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, exclusivamente no tocante à vedação da exigência do tributo.

MANTÉM-SE, contudo, a proibição de apreensão de mercadorias como forma de coerção indireta ao pagamento do ICMS, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, interpretação essa compatível com o conteúdo e o alcance da decisão liminar originária.

Tese de julgamento:

A superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021 confere fundamento jurídico válido à exigência de recolhimento antecipado do ICMS no Estado do Pará, inclusive para contribuintes classificados como “ativo não regular”, nos termos do Tema 456 do STF.

A classificação como “ativo não regular” constitui ato administrativo baseado em critérios objetivos e não configura, por si só, sanção política vedada.

A apreensão de mercadorias como forma de coação indireta para pagamento de tributo permanece vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 323 do STF.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819345-15.2024.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-16)
(grifo nosso)

Diante do conjunto fático-jurídico delineado, verifica-se que: (i) a decisão monocrática foi proferida dentro dos limites legais; (
ii
) a legislação estadual encontra-se adequada ao entendimento do STF no Tema 456; (
iii
) o enquadramento da agravante como “ativo não regular” possui respaldo normativo; e (
iv
) não restou configurada sanção política.

Não se identificam, portanto, vícios capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a solução anteriormente adotada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém,
04

de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/05/2026